Tribunal: TJDFT
Processo: 0710283-80.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Extinção por abandono (CPC, art. 485, III). Ausência de citação. Comparecimento espontâneo do réu. Procuração sem poderes para receber citação. Fixação de honorários. Descabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela parte requerida contra sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito por abandono, sem condenação em honorários, sob fundamento de ausência de citação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o comparecimento espontâneo supre a citação em rito do Decreto-Lei n. 911/1969 antes do cumprimento da liminar e apreensão do bem, e (ii) se, inexistente a angularização da relação processual, é devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da parte ré.
III. Razões de decidir
3. Na ação de busca e apreensão, a citação e a análise da contestação, como regra, somente ocorrem após o cumprimento da liminar de apreensão do bem, conforme orientação do rito especial e da tese firmada no Tema 1.040/STJ. Não localizado/apreendido o veículo, não se aperfeiçoa a relação processual.
4. O comparecimento espontâneo apto a suprir a citação requer instrumento de mandato com poderes específicos para receber citação (CPC, arts. 105 e 239, § 1o), requisito inexistente no caso concreto.
5. Inviável a condenação em honorários sucumbenciais quando não há parte processualmente vencida, porque inexiste angularização da relação processual antes da apreensão/citação no rito do Decreto-Lei n. 911/1969.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o, § 3o; CPC, arts. 105, 239, § 1o e 485, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.040; TJDFT, Acórdão 2027239, 0745580-37.2023.8.07.0001. Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025; Acórdão 1981155, 0733998-40.2023.8.07.0001. Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19/03/2025.